Tribunal: TJMT
Processo: 1026353-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026353-74.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: ROBERTO JOSÉ ALVES DA CUNHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPCITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM ALTERAÇÕES LEGAIS APÓS A EDIÇÃO DA EC FEDERAL 103/2019. OMISSÃO DO LEGISLADOR. CONTINUIDADE DA ALÍQUOTA ANTERIOR ATÉ SANAR A OMISSÃO. SANEAMENTO DA OMISSÃO COM O REFERENDO CONSTITUCIONAL ESTADUAL. NOVA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APÓS O REFERENDO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c ação de repetição de indébito proposta por ROBERTO JOSÉ ALVES DA CUNHA em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV objetivando o recebimento das diferenças apuradas dos descontos previdenciários realizados nos proventos do autor em razão das sucessivas alterações legislativas quanto a matéria.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para “determinar que o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes a partir de 13/11/2019, sejam calculados da seguinte forma: a) 13/11/2019 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social”.
3. Recurso exclusivo do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, requerendo a reforma do julgado ao argumento de que o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, e modo que foi prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.
4. A Emenda Constitucional 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, oportunidade em que deixou ao arbítrio dos entes federados a edição de atos normativos para tratarem da matéria de imunidade/isenção tributária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes de seus Estados. Até que esta alteração ocorresse, determinou-se que permaneceria a legislação de regência estadual que até então disciplinara a matéria - LC 202/2004, na primitiva redação de seu inciso 2o, IV e § 4o.
5. Com a edição da LC Estadual 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados, sem fazer distinção alguma daqueles com doenças incapacitantes, de onde, mesmo com a sua edição, continuou-se a aplicar o percentual de 11% do que superasse o duplo teto da previdência. Este cenário perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de doenças incapacitantes, passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda o §5o da mesma lei alteradora, sem distinção.
6. Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social.
7. A sentença que objetivamente pontuou esta cronologia normativa não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026353-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA - CPF: 651.787.181-00 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024